Tribunal: TJBA
Processo: 8000656-92.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000656-92.2022.8.05.0110 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MAIARA NUNES VAZ Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE JUSSARA Advogado(s):JAQUES DOUGLAS GARAFFA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA. AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE 20 PARA 40 HORAS SEMANAIS. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. INOCORRÊNCIA. CARGA HORÁRIA SUPLEMENTAR DE NATUREZA PRECÁRIA E TRANSITÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8000656-92.2022.8.05.0110, que tem como parte Apelante, MAIARA NUNES VAZ e, parte Apelada, MUNICÍPIO DE JUSSARA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator